Tribunal: TJPA
Processo: 0012806-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012806-85.2014.8.14.0301
APELANTE: DENNER JEFERSON DA SILVA MACEDO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012806-85.2014.8.14.0301 – PJE

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA – 4ª VARA DA FAZENDA

APELANTE: DENNER JEFERSON DA SILVA MACEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POLICIAL TRANSFERIDO DO COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL VI PARA O 19º BPM À DISPOSIÇÃO DO CPR VI. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39, 1 DA LEI ESTADUAL Nº 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. CPR VI E 19º BPM FICAM LOCALIZADOS NO MESMO MUNICÍPIO, QUAL SEJA PARAGOMINAS. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Lei Estadual n° 4.491/1973 exige a concomitância de dois requisitos para o policial militar possuir direito à ajuda de custo, no caso, a
mudança de sede
e o desligamento da organização militar.

2. Na hipótese em julgamento, não há como prosperar o argumento do apelante, pois é inegável que não ocorreu a mudança de sede, considerando que o Comando de Policiamento Regional VI e o 19º Batalhão de Policiamento Militar ficam no mesmo Município (Paragominas.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos de Apelação Cível. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR- LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelação interposta por
DENNER JEFERSON DA SILVA MACEDO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Ajuda de Custo contra o Estado do Pará.

Narram os autos da exordial que o autor é policial militar, o qual era lotado em Altamira no 16º BPM e fora transferido para Belém (Comando Geral) a fim de frequentar o curso superior de polícia pelo período de 10/03/2008 à 23/02/2009. Após, em 30/03/2009 o mesmo foi nomeado para exercer a função de Presidente da Comissão Permanente de Corregedoria do Comando de Policiamento Regional VI (Paragominas). Ato contínuo, fora para o 19º BPM em Paragominas, à disposição do CorCPR VI.

Afirmou que, em que pese as transferências, não percebeu a indenização de ajuda de custo.

Por esse motivo, ajuizou Ação Ordinária, na qual requereu o pagamento da indenização mencionada.

Juntou documentos.

Devidamente citado o Estado do Pará apresentou contestação e impugnou os pedidos do autor.

O douto Procurador de Justiça (Id n. 1477134 – p. 02/03), por ser tratar de direito patrimonial disponível, se absteve de manifestação nos autos.

O processo seguiu seus trâmites legais.

Sentença proferida julgando totalmente improcedente o pedido do autor (ID nº 1477143).

Inconformado com a sentença, o apelante sustenta de forma confusa que não há que se
falar que não houve mudança de sede, uma vez que alega que houve a efetiva transferência ora de Belém para Paragominas ora de Marituba para Belém (ID nº 1477144 – p.6) e, a legislação específica reza que a transferência ou movimentação do militar de sua sede para outra enseja a indenização correspondente a ajuda de custo, conforme art. 39, 1, da Lei n°. 4.491/1973. Ademais, junta novos documentos que deixo de analisar, eis que juntado à destempo, bem como não se tratam de provas novas.

Ao final, requer a reforma da sentença de 1º grau para assegurar ao apelante os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do recorrido (Id n. 1477147) onde sustenta a violação da norma do art. 329 do CPC, qual seja, o Princípio da Estabilização Objetiva da Demanda, vez que o autor em sede de apelação vem modificar o relato dos fatos, bem como anexar documentos “novos”. Desta forma pleiteia pela manutenção da sentença de 1º grau.

O Ministério Público de 2º grau não se manifestou (Id n.2176385).

É o relatório do essencial.

VOTO

Admissibilidade
:

Presentes os pressupostos que admitem o apelo, dele conheço.

Mérito

Trata-se de Apelação Cível interposta por DENNER JEFFERSON DA SILVA MACEDO, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação de Cobrança, julgou
totalmente improcedente
o pleito inicial, uma vez que o autor não sofreu mudança de sede, nos termos do art. 39, I da Lei n. 4.491/73.

Conforme relatado, o cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, acerca da existência ou não do direito ao recebimento por Policial Militar do pagamento da ajuda de custa no caso de mudança de sede.

No caso concreto, o apelante em 30/03/2009 foi nomeado Presidente da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR VI em Paragominas, após no mês seguinte este foi transferido para o 19º Batalhão à disposição da Comissão Permanente de Corregedoria também em Paragominas, dessa forma, a discussão travada versa sobre o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da ajuda de custo.

Acerca do tema ajuda de custo, importa transcrever o disposto nos artigos 2° c/c art. 38 e 39 da Lei Estadual n° 4.491/1973:

Art. 2° -
Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações
:

(...)

5 -
SEDE
-
é todo o território do município
e
dos municípios vizinhos
,
quando ligados por frequentes meios de transporte
, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada;

Art. 38 -
Ajuda de Custo
é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art. 39
- O
Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo
;

1 - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

§ 1° - O policial-militar movimentado para comissão superior a três (3) meses e inferior a seis (6) meses cujo desempenho importe em mudança de sede, sem desligamento de sua OPM,

receberá na ida, os valores previstos no Art. 40 e, na volta, a metade daqueles valores.

§ 2° - O policial-militar movimentado para comissão inferior ou igual a três (3) meses cujo desempenho importe em mudança de sede sem transporte de dependente e sem desligamento de sua OPM, receberá a metade dos valores previstos no art. 40, na ida e na volta.

§ 3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de sede, obedecido o disposto no art. 40. (
grifei
)

Verifico que a legislação estadual exige a concomitância de dois requisitos para o policial militar possuir direito à ajuda de custo, no caso, a
mudança de sede
e o desligamento da organização militar.

Dito isso, não há qualquer dúvida quanto a ausência de amparo legal da pretensão deduzida pelo autor, ora apelante, razão pela qual deve ser mantido integralmente os termos da sentença, isto porque, nos termos da legislação, é inegável que não ocorreu a mudança de sede, considerando que houve apenas a mudança do CPR VI para o 19º BPM (sendo que à disposição do CPR VI), ambos no Município de Paragominas.

Ademais, como sustentado pelo Estado em sede de contrarrazões, não há como prosperar o argumento do apelante de que, somente agora em sede de Apelação o Autor junta documentos bem como modifica o relato dos fatos apontando que na verdade se trata de mudança de Belém para Paragominas, desta forma, ante o não preenchimento do requisito legal, o militar não faz
jus
ao recebimento da ajuda de custo pleiteada, conforme de demonstrado.

Dessa forma, há de se concluir, no caso, que a sentença observou o princípio da legalidade, razão pela qual o recurso de apelação é manifestamente improcedente, devendo ser mantido integralmente os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), 02 de novembro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020